Tribunal: TJBA
Processo: 0063949-34.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0063949-34.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ANDRE MONTEIRO BURGOS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS BORBA LISBOA MACHADO, HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES, ANA PAULA CAMPOS SA, ERIKA GONCALVES DO SACRAMENTO ARAUJO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ERIKA GONCALVES DO SACRAMENTO ARAUJO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MATEUS BORBA LISBOA MACHADO, HELIO HENRIQUE BAHIA GUIMARAES, ANA PAULA CAMPOS SA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL MANEJADO E CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INDAMISSIBILIDADE. DA DECISÃO QUE NÃO ADMITE O APELO ESPECIAL O RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NOS TEMAS 660 E 339/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIRMADAS NOS REPORTADOS TEMAS. DECISÕES MANTIDAS. NÃO CONHECIDO O AGRAVO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL, ANTE A SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE, E CONHECIDO E IMPROVIDO O AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0063949-34.2010.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, e, como agravado,

ANDRE MONTEIRO BURGOS .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, ANTE A SUA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE, E EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

, nos termos do voto do relator.